Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715158-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME TELIX FERNANDES DE ALCÂNTARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO NORTEADOR. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, III E VI, LAD. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 4. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados. 5. Incabível o acolhimento da tese de bis in idem em razão do aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime e pela valoração da reincidência na segunda fase da dosimetria. Isso porque, na hipótese, o magistrado ponderou o cometimento de novo crime durante o gozo de benefício da execução, o que não se confunde com a valoração negativa da condenação anterior. 6. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o segundo critério (1/8), devendo ser mantida. 7. Adequada a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06. 7.1. Restou comprovado na instrução criminal, sobretudo considerando os depoimentos policiais e o mapa do local, que o delito foi cometido nas proximidades de estabelecimento educacional. 7.2. A comprovação da menoridade não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o Boletim de Ocorrência Policial, dotado de fé-pública. 8. Considerando-se a pena privativa de liberdade imposta ao réu, correto o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 59 do CP, sustentando a necessidade de revisão da dosimetria da pena no que concerne ao aumento utilizado na primeira fase. Ressalta que foi adotada fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, o que demonstraria desproporcionalidade na medida imposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/8/2023). Assim, "inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.094.600/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016